Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-94.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Materialidade comprovada pelas placas trocadas e pela numeração do chassis suprimida. Contudo, ausência de provas de que o réu foi o autor da adulteração. Absolvição, por insuficiência probatória, de rigor. Apelo provido.